Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-34.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015388-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE SILVA CORREA - CPF: 009.316.151-43 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015388-34.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1015388-34.2023.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada:
Elaine Silva Correa

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015388-34.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1015388-34.2023.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada:
Elaine Silva Correa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande- MT
.

Sentença
(Id. 178553758): julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a recorrida, Energisa Mato Grosso, ao pagamento de danos morais
.

Acórdão
(Id. 187309192): conheceu dos recursos inominados interpostos por
Elaine Silva Correa e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., deu parcial provimento para
empresa Energisa S/A
para o fim de reduzir o valor condenatório
, e negou provimento ao recurso interposto pela autora.

Embargos de Declaração
(Id 188339159):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1015388-34.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1015388-34.2023.8.11.0002

Embargante:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada:
Elaine Silva Correa

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra o Acórdão de Id no 187309192, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão na decisão impugnada, em a condenação em honorários arbitrada, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude omissão constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos:

“
condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.
”

Quando o correto é: “
condeno a parte recorrente
Elaine Silva Correa
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento
)
sobre o valor corrigido da condenação
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
condeno a parte recorrente
Elaine Silva Correa
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento
)
sobre o valor corrigido da condenação
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024